Tribunal: STF
Processo: HC 259409
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.7.2025, por Jamerson Izidio de Oliveira Silva, advogado, em benefício de Jefferson Sansonio da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 7.7.2025, não conhecido o Recurso em Habeas Corpus n. 217.724, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre em regime fechado pena privativa de liberdade de quatorze anos, três meses e dez dias de reclusão, com término previsto para 21.12.2030, pela prática de dois crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. Pretendendo retificar os cálculos da pena e a progressão de regime, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, sobrestado pelo Desembargador Relator até julgamento do Agravo de Execução Penal n. 0048659-21.2024.8.17.9000, interposto pelo paciente.



    Contra a decisão de sobrestamento da impetração, o paciente interpôs agravo regimental, desprovido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    4. Esse acórdão foi objeto de recurso ordinário autuado como Recurso em Habeas Corpus n. 217.724 no Superior Tribunal de Justiça. Em 7.7.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu do recurso.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa relata que “o paciente cumpre pena unificada de 14 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, decorrente de duas condenações distintas por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Na primeira condenação era primário, e na segunda, reincidente” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o juízo da execução penal aplicou a fração de 3/5 (reincidente) a ambas as condenações, ignorando a condição pessoal do apenado no momento de cada fato e violando o princípio da individualização da pena” (fl. 2, e-doc. 1).



    Acrescenta que “o constrangimento ilegal é evidente e persiste: o paciente está submetido a regime mais severo indevidamente, com lapso para progressão já preenchido desde 03/05/2023” (fl. 2, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o não conhecimento da ordem pelo STJ, fundado em razões formais, não elimina o dever desta Corte de zelar pela liberdade, quando demonstrado que o paciente cumpre pena além do que é legalmente admitido” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “IV – DO PEDIDO LIMINAR 



    Requer-se, liminarmente, para evitar o prolongamento do constrangimento ilegal: 



    - a imediata determinação de recálculo da pena, com aplicação da fração de 2/5 para a primeira condenação (primariedade) e 3/5 apenas para a segunda (reincidência); 



    - e, sendo o caso, a imediata análise da progressão de regime com base nos novos cálculos, se preenchidos os demais requisitos. 



    V – DO PEDIDO FINAL 



    Diante de todo o exposto, requer-se: 



    1. A concessão da ordem, determinando: o a retificação dos cálculos de pena conforme a condição pessoal do paciente em cada condenação; o e a imediata consideração para progressão de regime. 



    2. Subsidiariamente, a anulação da decisão da Vara de Execuções Penais, por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF/88), com retorno para nova análise fundamentada. 



    3. A notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações. 



    4. O parecer da Procuradoria-Geral da República. 



    5. A concessão definitiva da ordem, com a correção do erro de cálculo e os efeitos decorrentes” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.7.2025, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 217.724.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Pernambuco não apreciaram o mérito da questões suscitadas nesta impetração. O Tribunal de Justiça de Pernambuco limitou-se a manter decisão do Desembargador Relator de sobrestamento do habeas corpus impetrado em benefício do paciente. 



    Ao não conhecer do recurso ordinário interposto, o Ministro Og Fernandes assinalou que “o presente recurso não preenche os pressupostos recursais para sua admissibilidade, uma vez que, de acordo com o art. 105, II, a, da Constituição Federal, o seu cabimento estaria reservado aos casos em que foram proferidas decisões denegatórias de mérito, o que não é o caso dos autos” (fl. 3, e-doc. 3).



    Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. A presente impetração não está instruída com elementos necessários ao exame das alegações defensivas, pois o impetrante não juntou aos autos eletrônicos as decisões proferidas pelo juízo da execução ou pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência segundo a qual “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAUSTIVA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.415-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. REVISÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INVIÁVEL A PRONTA ANÁLISE DO ATO APONTADO COMO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O agravante não trouxe argumentação apta a infirmar a decisão monocrática. 2. Não compete ao Supremo Tribunal Federal rever os pressupostos de admissibilidade do recurso especial. 3. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 164.238-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora